Tribunal: TJBA
Processo: 8000060-62.2023.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000060-62.2023.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES SOUZA GOMES NETA e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCISCO MORAIS FREIRE, NELSON ROSA DA CUNHA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA, ADRIANO FIGUEIREDO DE SOUZA GOMES, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEI Nº 6.858/1980. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. CERTIDÃO DE ÓBITO. FÉ PÚBLICA. CONTRADIÇÃO. BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de alvará judicial sem resolução de mérito, fundamentada na informação do Cartório de Registro de Imóveis atestando a existência de bem imóvel registrado em nome da falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento do procedimento de alvará judicial quando a certidão de óbito atesta expressamente que a falecida deixou bens a inventariar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O procedimento simplificado de alvará judicial previsto na Lei nº 6.858/1980 está condicionado ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: óbito do titular, condição de herdeiro ou sucessor do requerente, existência de crédito inferior a 500 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e inexistência de bens a inventariar.

5. A certidão de óbito da falecida registra expressamente que ela deixou bens a inventariar, circunstância que, por si só, inviabiliza a adoção do procedimento simplificado previsto na Lei nº 6.858/1980.

6. A certidão de óbito é documento público revestido de fé pública, expedido por oficial de registro civil no exercício de suas atribuições legais, gozando de presunção
juris tantum
de veracidade, nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil.

7. A própria Apelante declarou perante oficial público, no momento do registro do óbito, que a falecida deixou bens, informação consignada na certidão de óbito. Revela-se contraditório que os apelantes, após terem prestado essa declaração, venham aos autos sustentar que não há bens a inventariar.

8. Caso os recorrentes entendam que a declaração prestada no registro do óbito foi equivocada, devem promover a competente ação de retificação de registro civil, nos termos do art. 109 da Lei nº 6.015/1973.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida por fundamento diverso.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º e 405; Lei nº 6.858/1980, arts. 1º e 2º; Lei nº 6.015/1973, art. 109.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível 51117947920218090162, Rel. Des. Altair Guerra da Costa, Valparaíso de Goiás - Vara de Família e Sucessões, j. 29.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000060-62.2023.8.05.0114, em que figuram como apelante MARIA DE LOURDES SOUZA GOMES NETA e outros (2) e como apelada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.